Tribunal: TJSP
Processo: 2243328-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243328-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante PATRICIA
LUCIENE SENCHE, é agravado VINICIUS DOMINGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243328-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10492
2
VOTO No 10.492
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2243328-64.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
AGRAVANTE: PATRICIA LUCIENE SENCHE
AGRAVADO: VINÍCIUS DOMINGUES DA SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
título extrajudicial. Cheque. Pedido de gratuidade formulado pela exequente. Indeferimento. Incompatibilidade entre o
pedido e a situação econômica refletida nos
autos.
Situação
de
hipossuficiência
não
evidenciada. Prova contrária emergente dos
próprios autos. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido (executado não citado) e bem processado por meio do
qual a agravante quer ver reformada a r. decisão digitalizada às fls.
19/21 que indeferiu o pedido de gratuidade formulado nos autos de
execução de título extrajudicial. Sustenta, em síntese, fazer jus ao
benefício, na medida em que suas condições financeiras não lhe
permitem arcar com as custas da demanda sem prejuízo ao próprio
sustento e de sua família. Argumenta que colacionou aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243328-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10492
3
declaração de pobreza e documentos que demonstram sua
hipossuficiência financeira. Pede o provimento do recurso, para
que a gratuidade seja concedida.
Recurso recebido sem a concessão de efeito
suspensivo. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da agravante,
as alegações da minuta de agravo não são suficientes para
modificar o quanto decidido em primeiro grau, porquanto a
presunção prevista no art. 99, §3o do CPC deve ser interpretada
cum grano salis.
No caso, o MM. Juiz “a quo” indeferiu a
gratuidade, porque os documentos apresentados apontam que a
agravante “(...) possui rendimento mensal, líquido, de R$
4.673,50 (quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta
centavos), entendendo-se por valor líquido, a dedução das
parcelas devidas a título de "imposto de renda", "CBPM

Contribuição de Assist." e "Cont. Proteção Social dos Militares",
da aposentadoria bruta da exequente (fls. 09, 14/16, 25/27). Nota-
se, também, que a executada possui mais de um cartão de crédito,
bem como de que a aposentadoria não é a sua única fonte de
renda (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243328-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10492
4
Conquanto o artigo supramencionado tenha
estabelecido a presunção de veracidade sobre a afirmação de
miserabilidade jurídica, não transformou o juiz em crédulo: muito
ao contrário, trata-se de presunção relativa que, em razão dos
abusos que têm sido cometidos, desvirtuando o sistema que visa
proteger os que realmente não dispõem de recursos para responder
pelas custas e despesas processuais, há de ceder à prova contrária a
emergir da própria peça vestibular ou dos documentos que a
acompanham.
Pois bem.
Embora para a concessão da gratuidade não
se exija o estado de miséria absoluta, há nos autos elementos que
levam a afastar “prima facie” a alegada hipossuficiência
financeira.
A agravante é divorciada, servidora pública
aposentada (policial militar), seu rendimento líquido, embora
módico, é superior à média do cidadão brasileiro ou daqueles que
se inserem no conceito de pessoas desamparadas economicamente
e que, de fato, precisam receber proteção do Estado. O holerite
apresentado revela plena capacidade de custeio processual,
afastando a presunção de pessoa pobre na acepção jurídica do
termo que a lei quis proteger. Ademais, a agravante é titular de três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243328-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10492
5
contas correntes (Banco do Brasil, Itaú e Santander) e possui
cartão de crédito com limite superior a R$ 4.500,00, sendo certo
que a análise de seus rendimentos pelo banco é critério básico para
a aprovação do crédito. Além disso, as faturas do cartão apontam a
realização de gastos com restaurantes, sorveterias, lanchonetes e
telefonia em valores não condizentes com aqueles declaradamente
pobres. Observo que a existência de dívidas não interfere na renda
mensal regularmente obtida pela agravante.
Todas essas circunstâncias fazem presumir a
condição favorável da agravante para suportar as despesas do
processo, esvaziando a declaração de hipossuficiência colacionada
aos autos.
Frise-se que o ônus para se demandar em
Juízo é exatamente o recolhimento das custas, porquanto não se
pode olvidar ser a Justiça sustentada por tributos, ou seja, por toda
a população do País, sem exceção, porquanto, direta ou
indiretamente, todos pagam impostos.
Não se pode permitir que a lei seja
desvirtuada e se preste a franquear a utilização gratuita dos
serviços da justiça por quem não necessita da isenção.
Frise-se que, no caso, considerando o valor
atribuído à causa, tem-se que, de acordo com a legislação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243328-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10492
6
Estado, não haverá dispêndio expressivo de custas.
Com efeito, o recolhimento das custas em
processo com valor da causa de R$ 2.100,00 não irá privá-la do
sustento.
De rigor, pois, a manutenção do decisum.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator